Tribunal: STF
Processo: Rcl 73319
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Melhorcambio.com Ltda. ME, em 30.10.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010069-07.2023.5.03.0025, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO PROPOSTA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17. Tratando-se de ação ajuizada em momento posterior à entrada em vigor da Lei 13.467/17, faz-se aplicável ao presente caso a atual redação dos §§ 3º e 4º do artigo 790 da CLT. Nessa seara, será concedido o benefício da gratuidade da justiça àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ou que comprovarem a insuficiência de recursos” (fl. 1, e-doc. 17).



    Consta do voto condutor do acórdão:



    “Analisando os elementos postos em julgamento, trata-se o caso dos autos de autêntica pejotização, sendo o reclamante contratado pela reclamada por meio de empresa por ele constituída. (...)



      Logo, conforme o entendimento da nossa mais alta Corte, é constitucional a contratação por meio de formas alternativas à relação de emprego diverso do tradicional contrato de trabalho, como o caso da pejotização destes autos. 



    Isso, a rigor, não significa que esta Especializada não possa verificar se a presente contratação não se trata de uma tentativa de fraude à legislação trabalhista, mas essa deve ser provada de forma robusta e incontestável, o que não vislumbro na hipótese. Ao contrário do decidido na origem, não há, data vênia, nenhum elemento que evidencie que a prestação de serviços ocorreu nos moldes do artigo 3º da CLT. (...)



    Assim, reformaria a r. sentença para afastar o vínculo de emprego reconhecido na origem. Contudo, a maioria desta d. Turma reconhece a fraude alegada pela reclamante na sua contratação e por consequência o vínculo de emprego, nos exatos termos postos em primeiro grau cujas razões são acrescidas dos seguintes fundamentos: A prova oral produzida pela reclamada não é segura em confirmar a alegada autonomia na prestação de serviços da autora. A remuneração era atrelada ao cumprimento de metas e havia pagamento de férias, conforme se extrai das fl.124/125, parcela típica trabalhista e que não se amolda à prestação de serviços autônoma, na qual o empregado assume os riscos do empreendimento. (...)



    Aqui a fraude é patente, motivo pelo qual não se aplicam as teses fixadas pelo E. STF na ADF 324 e Tema 725 de Repercussão Geral, configurando-se o da ‘distinguishing’ interpretação firmada pela Suprema Corte. (...) Assim, vencido este Relator, nega-se provimento e passa-se a analisar os demais tópicos dos recursos” (fls. 3-8, 
e-doc. 17).



    2. A reclamante alega que “a Justiça do Trabalho desconsiderou a validade de contratos de prestação de serviços de intermediação de negociações de câmbio, sob o fundamento de que eles se tratariam de uma forma de fraudar o serviço prestado pela pessoa física, como se prestado pela pessoa jurídica. Tal razão de decidir implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria e pejotização)” (fl. 2).



    Relata que “Stefany Dayana de Sá Rocha ajuizou ação trabalhista em face desta reclamante, afirmando ter sido ‘empregada’ entre 16/06/2016 e 31/08/2022, pleiteando o reconhecimento do vínculo, bem como as verbas trabalhistas que alega fazer jus (...) Foi apresentada defesa, acompanhada do Contratos de Prestação de Serviços entabulado entre a ora reclamante e a pessoa jurídica da reclamada, onde se delimitou a forma da prestação de serviços, bem como 
definiu-se a natureza e condições do negócio jurídico pactuado” (fl. 2). Contudo, o juízo da Vigésima Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou procedentes os pedidos e assentou o vínculo trabalhista entre as partes para condenar a reclamante, decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.



    Sustenta que, nos precedentes invocados como descumpridos pela autoridade judiciária, “assegur[a]-se liberdade para o desenvolvimento de atividades econômicas e estratégias de produção, sem que se imponha a adoção ou escolha de um modelo específico de produção, de modo que a inexistência de norma que vede a terceirização, pressupõe uma opção legítima pela modalidade, que não pode ser proibida como estratégia negocial” (fl. 6).



    Argumenta que “embora a decisão tenha afastado a validade do contrato de prestação de serviços, com fundamento em suposta fraude trabalhista, o que se depreende é que a profissional em questão, de elevado nível intelectual, com ampla formação, prestava serviços a diversas empresas e pessoas físicas, inexistindo, portanto, o enquadramento em qualquer tipo de hipossuficiência (...) Cuidou-se de uma relação de prestação de serviços firmada entre empresas, na qual houve a delegação de parte da atividade-meio da ora postulante. A profissional responsável foi contratada por intermédio de pessoa jurídica, percebendo uma remuneração elevada, para o desempenho de funções destinadas a pessoas com boa formação” (fl. 9).



    Afirma ser “inegável que as decisões proferidas pelas instâncias inferiores violaram o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, cujos efeitos são vinculantes e erga omnes (ADPF 324, ADI 5625 e ADC 48), posto que a Constituição Federal consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho que não unicamente a assegurada pela CLT” (fl. 10).



    Requer seja deferida medida liminar para “suspender (...) a tramitação do processo nº 0010069-07.2023.5.03.0025, ora em tramitação perante o Tribunal Regional do Trabalho/3ª Região, até o final julgamento da presente reclamação” (fl. 19, doc. 1).



    Pede seja reconhecida “a competência da Justiça Comum (...) para processar e julgar a celeuma posta na Reclamatória Trabalhista número 
0010069-07.2023.5.03.0025, do Tribunal Regional do Trabalho/3ª Região, ou sucessivamente, ii) que sejam cassadas as decisões impugnadas, determinando-se ao juízo prolator das decisões reclamadas que observe os parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252” (fl. 20).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE”. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela relação de emprego entre a beneficiária e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Analisando os elementos postos em julgamento, trata-se o caso dos autos de autêntica pejotização, sendo o reclamante contratado pela reclamada por meio de empresa por ele constituída. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 324, fixou a seguinte tese: 
‘I - É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada; II - A terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; 
e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212 /1993’. Na mesma esteira, foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal a Tese 725 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 958252: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. Logo, conforme o entendimento da nossa mais alta Corte, é constitucional a contratação por meio de formas alternativas à relação de emprego diverso do tradicional contrato de trabalho, como o caso da pejotização destes autos. 



    Isso, a rigor, não significa que esta Especializada não possa verificar se a presente contratação não se trata de uma tentativa de fraude à legislação trabalhista, mas essa deve ser provada de forma robusta e incontestável, o que não vislumbro na hipótese. Ao contrário do decidido na origem, não há, data vênia, nenhum elemento que evidencie que a prestação de serviços ocorreu nos moldes do artigo 3º da CLT. 



    Com efeito, havendo contrato de prestação de serviços entre a empresa do reclamante e a reclamada, e não havendo prova robusta nos autos de que tenha havido qualquer vicio de consentimento na celebração da avença, prevalece a integralidade do seu conteúdo. Como se não bastasse, não pode passar despercebido pelo Juízo que a reclamante não era uma hipossuficiente, mas exerceu a função de executivo de câmbio, auferindo R$ 7.642,00 mensais (...) 



    Assim, reformaria a r. sentença para afastar o vínculo de emprego reconhecido na origem. Contudo, a maioria desta d. Turma reconhece a fraude alegada pela reclamante na sua contratação e por consequência o vínculo de emprego, nos exatos termos postos em primeiro grau cujas razões são acrescidas dos seguintes fundamentos: A prova oral produzida pela reclamada não é segura em confirmar a alegada autonomia na prestação de serviços da autora. A remuneração era atrelada ao cumprimento de metas e havia pagamento de férias, conforme se extrai das fl.124/125, parcela típica trabalhista e que não se amolda à prestação de serviços autônoma, na qual o empregado assume os riscos do empreendimento. (...)



    Essa orientação, típica de uma relação de emprego, já seria suficiente para constatar a fraude ocorrida, sendo certo que a MEI da reclamante foi aberta cinco meses após o início da prestação de serviços. E mais, como registrado pelo MM. Juízo a quo, o documento de 162/167, chamado de ‘relatório comportamental’ torna evidente o poder diretivo da reclamada que traçou o perfil da reclamante e suas principais características para o desempenho das suas funções e liderança da equipe. Portanto, alinho-me com a r. sentença que registrou: ‘A existência ou não da relação de emprego depende da forma como o trabalho é prestado, pois o contrato de trabalho é um contrato-realidade, e para que possa ser reconhecido o vínculo de emprego alegado pelo empregado é necessário que restem preenchidos os requisitos alinhados no art. 3º da CLT – ou seja: ‘Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário’. (...) A simples abertura do MEI, o fato de a autora possuir título de doutora ou a celebração formal de contratos de prestação de serviços com a reclamada não levam, por si só, à subsunção dos fatos às normas invocadas na defesa. Primeiramente, diante da disposição expressa do artigo 9º da CLT, segundo a qual reputam-se nulos, de pleno direito, os atos praticados com a finalidade de se afastarem as normas legais justrabalhistas. Em segundo lugar, porque o Direito do Trabalho, como bem se sabe, norteia-se pelo princípio da primazia da realidade, que consiste na supremacia da realidade evidenciada pelos fatos, em detrimento de documentos e aspectos meramente formais. (...)’ Aqui a fraude é patente, motivo pelo qual não se aplicam as teses fixadas 
pelo E. STF na ADF 324 e Tema 725 de Repercussão Geral, 
configurando-se o da ‘distinguishing’ interpretação firmada pela Suprema Corte. (...) Assim, vencido este Relator, nega-se provimento e passa-se a analisar os demais tópicos dos recursos” (fls. 3-8, 
e-doc. 17).



    Essa decisão destoa da jurisprudência afirmada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo 
pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 
II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” 
(Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



Publique-se.



Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora